Tribunal: CARF
Processo: 13888.722836/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do imposto e de declaração na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do procedimento fiscal, obriga sua exigência por meio do competente Auto de Infração com os devidos consectários legais, para a constituição de ofício do crédito tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao sócio administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722836/2014-86
ACÓRDÃO
3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARTHOM S ELETROMETALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la
quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do imposto e de declaração na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do
procedimento fiscal, obriga sua exigência por meio do competente Auto de
Infração com os devidos consectários legais, para a constituição de ofício
do crédito tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as
detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da
pessoa jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do
CTN, ao sócio administrador, responsável pela administração e gerência,
uma vez comprovado que este cometeu infração à lei.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
2
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 01-33.853, da 3a Turma da DRJ/BEL:
Trata-se o processo de Auto de Infração Contribuição para o PIS, fls.
355/365 e Auto de Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, fls 344/354, referente aos períodos de apuração de maio a julho
e outubro de 2012, que exige o recolhimento de R$ 199.868,12 (contribuição +
multa de ofício + juros calculados até outubro/2014) de contribuição para o PIS e
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
3
R$ 920.604,25 (contribuição + multa de ofício + juros calculados até
outubro/2014) de COFINS.
Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal, constatou a prática reiterada de
entrega de DCTF - instrumento de constituição do crédito tributário - em valores
zerados com o intuito de reduzir o montante de tributos a pagar, bem como a
entrega de Declarações de Compensação após o início do Procedimento Fiscal
querendo aproveitar-se de créditos já utilizados ou improcedentes.
Nos termos do Art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, foram
responsabilizados pessoalmente, os sujeitos passivos José Carlos Maximiano CPF
032.106.488 - 75, Paulo Ricardo Maximiano CPF 016.854.008-84, Flávio Alves CPF
027.960.098-40, Bruno Alves CPF 333.333.578-60 e Antenor Maximiano Neto CPF
227.617.578-82.
A empresa CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA foi cientificada do Auto de
Infração em 07/11/2014, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls.
466.
Também mediante entrega postal foram cientificadas do lançamento os sujeitos
passivos, conforme quadro abaixo:

Em 10/12/2014, a interessada CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA
apresentou impugnação ao lançamento (fls. 1237/1261), em conjunto, com os
sujeitos passivos solidários, José Carlos Maximiano, Paulo Ricardo Maximiano e
Antenor Maximiano Neto, no requer, primeiramente, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário apontado no presente processo administrativo, nos termos
do art 151, inciso III do CTN.
Em seguida, afirma que: “no que se refere ao exercício de 2008 a impugnada não
poderia ter analisado e/ou alterado os documentos fiscais e contábeis da
Impugnante por estarem abrangidos pela decadência”.
Posteriormente, passa a relatar sobre a necessidade de prova do excesso de
poderes dos sócios. Argumenta que a Autoridade Fiscal não apresentou qualquer
prova que qualifique os sócios como co-responsáveis, ou ainda, que agiram com
dolo, ou praticaram atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
4
Argumenta da necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do Decreto
70235/72 em relação a DCOMP citada no item IX do Auto de Infração, indica
assistência técnica e acrescenta que aderiu o parcelamento instituído pela Lei
12996/2014 e ainda que apresentou impugnação ao Auto de Infração que consta
no processo 13888.722321/2014-86.
Afirma que:
“...efetuou o recolhimento de todos os débitos apurados no período de maio a
julho e outubro de 2012, e janeiro a dezembro de 2013” “Conforme resta
comprovado pelos documentos em anexo, a impugnante efetuou todos os
recolhimentos dos tributos ora exigidos nos presentes autos. Não há que imputar
infração a um contribuinte que trilhou o caminho determinado pela legislação”.
E mais:
“A Impugnante vem por meio desta defesa declarar que incorreu em mero erro
ao retificar a DCTF o que cominou na apresentação da mesma "zerada".
Contudo, como pode se observar a Impugnante logo corrigiu o erro e efetuou o
recolhimento dos tributos” Ainda sobre a DCOMP, já citada acima, acrescenta:
“A Impugnante vem informar que a presente DCOMP não foi emitida sob sua
autorização. Ocorre que a antiga consultoria contratada pela Impugnante, mesmo
após o encerramento do contrato, emitiu tal DCOMP em nome da Impugnante na
cidade do Rio de Janeiro de forma dolosa” “Contudo, em nenhum momento a
Impugnante aproveitou dessa DCOMP ou sustenta seu direito de crédito sob esse
valor. A emissão de DCOMP, ou qualquer documento público, sem a autorização
da Impugnante caracteriza infração que deve ser direcionada contra o emitente
de tal documento” “Se não bastasse, a Impugnante quando deparou-se com o
ocorrido, interpôs Impugnação (Doc. Ill) nos autos de n° 13888.722321/2014-86,
em data de 03.10.2014 onde a Impugnante requereu, nos termos da lei, perícia
nas assinaturas apostas nos documentos apresentados como meio de exonerar-se
da medida criminosa realizada por terceiro sem poderes para tal” “Ademais, a
Impugnante requereu o parcelamento do aludido débito, via Pedido de
Parcelamento outorgado pela Lei n° 12.996/2014, (Doe. II), sendo a confirmação
recebida
pelo
SEPRO
em
28/11/2014,
às
15:20:51,
recibo
n°
00054199899703819570, via certificado digital n° 160a 1 a 12 C949 D6A2 82D6
688B 641E D200” “Portanto, requer a Impugnante que a presente DCOMP n°
31027.83889.110113.1.6.04.1614 seja desconsiderada do auto de infração, uma
vez que foi emitida por pessoa estranha à Impugnante, bem como a mesma não
ter se aproveitado de compensação ou crédito ali expresso, buscou, dentro da
legislação aplicável, a correção do equivoco instaurado, não havendo, pelo
parcelamento, nada com o que ser penalizada por isso” Aduz haver evidente
caráter confiscatório na multa aplicada, superando assim, sua finalidade punitiva.
Discorre sobre o princípio da verdade material e argumenta:
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
5
“No entanto, no presente caso, observa-se que a Impugnada não foi
suficientemente diligente, eis que conforme demonstrado pelos documentos
juntados a presente, bem como pelos documentos que se pretende juntar
posteriormente, o fato imputado à Impugnante não ocorreu” “Para corroborar
ainda mais com o quanto alegado nos tópicos anteriores, a Impugnante ainda
pretende apresentar outros documentos, razão pela qual, desde já, deixa
consignado o seu pedido para tanto e colaciona jurisprudência neste sentido, ou
seja, permitindo a apresentação posterior de documentos, justamente em
observância ao princípio da verdade real:...” E, por fim, requer:
“Desta forma, considerando os fundamentos retro transcritos, pede-se, a
realização de perícia grafotécnica conforme retro requerida, bem como, ao final,
que seja julgada procedente a presente impugnação para determinar o auto de
infração, ora combatido, nulo de pleno direito com a consequente declaração de
impossibilidade de responsabilidade solidária dos sócio”.
De acordo com a Comunicação 13886/AME402/2015 (fl. 1331), Comunicação
13886/AME402/2015(fl. 1332) e Comunicação 13886/AME404/2015 (fl. 1333), foi
negado o seguimento à impugnação apresentada, uma vez que foi considerada
intempestiva, para os interessados: CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA,
José Carlos Maximiano e Paulo Ricardo Maximiano.
No que se refere aos sujeitos passivos solidários Flávio Alves e Bruno Alves,
segundo se apreende dos autos, não se manifestaram.
Através da Resolução 534 - 3a Turma da DRJ/Belém, o processo retornou à
unidade de origem para o devido saneamento, retornando a esta DRJ, em 27 de
julho de 2016, para prosseguimento do julgamento administrativo.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJO, tendo sido proferido o
Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos de falta de pagamento, o direito da fazenda pública constituir o crédito
tributário extingue-se em cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS/ADMINISTRADORES
São
pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
6
estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
NULIDADE.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do
CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar de
nulidade da autuação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
7

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
8
Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal, constatou a prática reiterada de
entrega de DCTF - instrumento de constituição do crédito tributário - em valores zerados com o
intuito de reduzir o montante de tributos a pagar, bem como a entrega de Declarações de
Compensação após o início do Procedimento Fiscal querendo aproveitar-se de créditos já
utilizados ou improcedentes.
No entanto, faz-se necessário delimitar o objeto do litígio ora em análise. Trata-se
de lançamento de ofício Contribuição para o PIS e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, das competências maio a julho e outubro de 2012. Ou seja, o
presente processo não cuida das DCOMP citadas no Termo de Constatação, ou de qualquer análise
de direito creditório. Assim, aqui somente serão apreciados os argumentos referentes ao Auto de
Infração em questão.
Perícia
A recorrente reitera o pedido de perícia grafotécnica, na DCTF competência
08/2012, solicitada no processo 13888.722321/2014-86.
No entanto, verifica-se que a solicitação já foi analisada no Acórdão 11-49.096, do
processo 13888.722321/2014-86, da 2a Turma da DRJ/Recife, em 28 de Janeiro de 2015, que
segue transcrito abaixo:
Preliminarmente rejeito a perícia requerida, que visa à analise grafotécnica das
assinaturas dos Senhores José Carlos Maximiano e Antenor Maximiano Neto, a
primeira posta na Declaração de Compensação (DCOMP) protocolizada em papel
no dia 08/01/2013 e na cópia da 3a alteração contratual da pessoa jurídica
autuada, e a segunda constante apenas da alteração contratual.
Pelos quesitos formulados às fls. 146/148 os Impugnantes pretendem tal perícia
nos originais dos dois documentos, o que, em relação à alteração contratual,
parece impossível porque na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, onde
poderia ser encontrado esse documento, inexistiu o registro necessário (caso
tivesse havido mesmo a alteração). Como relatado, aquela Junta Comercial, por
meio do Ofício JUCERJA VP/CO N° 8288/2013, já informou não haver registro da
empresa sob a denominação CARTHOM'S ELETRO METALÚRGICA LTDA em seus
assentamentos (ver fls. 28 a 31).
Quanto ao original da DCOMP em papel, protocolizada no CAC da Delegacia da
Receita Federal do Rio de Janeiro - DRF RJ1, até poderia ser extraído do processo
no 13888.720.026/2012-12. Contudo, penso ser desnecessário porque, diante da
DCOMP eletrônica transmitida em 11/01/2013 com utilização da certificação
digital privativa do procurador da empresa autuada, com poderes outorgados
para "Transmissão de Declarações/Arquivos, inclusive todos do CNPJ" (ver fl. 84),
a fraude perpetrada e comprovada pela fiscalização (disto trato adiante, no
mérito) pode muito bem ter se iniciado com a falsificação da assinatura do Sr.
José Carlos Maximiano.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
9
Ainda que ao final a assinatura constante da DCOMP em papel fosse
comprovadamente falsa, a fraude, no conjunto, continuaria existindo, porque o
fato inarredável é que a DCOMP eletrônica foi transmitida com utilização do
processo que só se tornou possível porque entregue aquela primeira DCOMP em
papel.
Os Impugnantes parecem esquecer que a fraude não foi perpetrada num único
momento, com a entrega da primeira DCOMP, em papel. Pelo contrário: há uma
sequência de atos, como já relatado e será destacado adiante, sendo que aquela
DCOMP inicial foi o que permitiu, logo em seguida, a transmissão da DCOMP
eletrônica, e mais adiante, de DCTF onde declara que débitos teriam sido extintos
com utilização da DCOMP eletrônica.
Como é cediço, perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo
realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe. É o que se dá na
situação do presente processo, pelo que passo ao mérito do litígio.
Além disso, verifica-se que o referido pedido também já foi analisado no Acórdão no
1302-005.440, da 1a Seção de Julgamento, da 3a Câmara, da 2a Turma Ordinária do CARF, na
sessão de 20 de maio de 2021:
O contribuinte, como dito no relatório acima, insiste no pedido de realização de
perícia técnica, na tentativa de demonstrar a única premissa fática constante de
sua tese, qual seja, a falsidade das assinaturas apostas na declaração de
compensação juntada à e-fl. 12 e na alteração contratual de e-fl. 13. E,
particularmente quanto a este último documento, a DRJ indeferiu a produção
desta prova ao argumento de que, como esta alteração não foi levada a registro
(como teria atestado a JUCERJ – e-fl. 28/31), não haveria nada a ser periciado...
Ora, das duas, uma:
a) ou a DRJ superou este motivo fático, considerando-o desimportante para o
deslinde da contenta;
b) ou indeferiu o pedido de perícia de forma não motivada, ao menos quanto a
este elemento.
E, permissa venia, está suficientemente claro que a DRJ errou ao fundamentar o
indeferimento do pedido de instrução deduzido pelo contribuinte, ainda que,
todavia, somente quanto a avaliação da citada alteração contratual. Isto porque,
como destacado no relatório acima elaborado, a D. Autoridade Lançadora
considerou este documento relevante para a caracterização da fraude que, ao fim
de contas, justificou a imposição da multa com a qualificação preconizada pelo
art. 18 da Lei 10.833/03. Se o documento foi ou não levado a registro, trata-se
apenas de uma tecnicalidade que, por certo, não materializou os efeitos próprios
que adviriam da citada alteração; mas o documento em questão devia, sim, ser
objeto de análise ainda que seja para se dispensar a perícia requerida por outros
motivos.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
10
E, notem, ao se comparar as assinaturas apostas no citada alteração com a
aquelas verificadas no contrato trazido à e-fls. 32 e ss, a dessemelhança é
patente... aliás, o mesmo se observa quando a firma inserta pelo Sr. José Carlos
Maximiliano no aludido documento é contraposta àquela constante da
procuração juntada à e-fls. 59/60, cuja autenticidade foi confirmada por cartório.
Está substancialmente claro que quem assinou a terceira alteração:
a) ou não eram as mesmas pessoas que assinaram os demais documentos
constitutivos da empresa; ou b) propositadamente o firmaram de forma diferente
da que usualmente fazem para causar as dúvidas aqui levantadas e fomentar uma
possível defesa quanto uma eventual (e, agora, concretizada) autuação fiscal.
É óbvio que as dúvidas acima somente poderiam ser resolvidas por de meio de
perícia grafotécnica, necessária para se atestar que, efetivamente, nem mesmo a
caligrafia identificada no documento de e-fl. 13 pertenceria aos representantes
legais da insurgente.
Contudo, se em relação a tal documento, os motivos declinados pela DRJ são
insuficientes, aqueles trazidos para afastar a necessidade de periciar o formulário
de e-fl. 12 são absolutamente coerentes e, mais, suficientes. E, evitando adentrar,
agora, no mérito da querela, basta dizer-se que a se confirmar o entendimento
externado pela DRJ quanto a esta questão, a desnecessidade da realização da
prova pericial fica evidente.
Notem que a Turma a quo deixou claro que a fraude apontada pela D. Autoridade
Lançadora não estava calcada apenas no formulário de compensação e na
alardeada alteração contratual (lavrada tão só para tentar manter o exame do
pedido de compensação em jurisdição distinta daquela a que estava submetida a
recorrente). Com efeito, a constatação fiscal se fincou, principalmente, no fato de
que, três dias depois do protocolo do formulário retro, foi transmitida a DCOMP
de no 31027.83889.110113.1.3.04-1614. E esta DCOMP, vale destacar, foi
assinada por procurador regularmente constituído, consoante se vê a e-fl. 61, que
atesta a assinatura da DCOMP pela empresa Essen Grouppe, e a e-fl. 84, que
comprova que esta última empresa detinha poderes para representar a
insurgente perante a Receita Federal.
E esta procuração, diga-se, não foi, de qualquer forma, contestada pelo
contribuinte.
Tais fatos, teriam o condão de, per se, respaldar a autuação e, mais que isso, a
própria qualificação da multa, a par de qualquer conjectura adicional, incluindo-se
quanto a autenticidade das assinaturas constantes da alteração contratual
anteriormente referida ou mesmo do formulário de compensação.
Dessa forma, vota-se pelo indeferimento do pedido de perícia grafotécnica, por ser
dispensável para o deslinde do presente julgamento.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
11
Assim, e em concordância com as razões adotadas pela Turma a quo, entendo
desnecessária a prova pericial requerida, já que os elementos constantes dos autos são mais que
suficientes à solução da contenda, pelo que, proponho, o afastamento deste pedido com espeque
nos preceitos do art. 370, parágrafo único, do CPC e no princípio do livre convencimento
motivado.
Responsabilidade dos Sócios
Consoante análise dos autos, verifica-se que a contribuinte e os solidários, não
apontam erro formal na identificação do sujeito passivo; o que fazem é sustentar que não seriam
autores do ato que justificou a própria imposição da multa e que, nesta esteira, teriam sido
vítimas de uma ação fraudulenta de terceiros.
Nesse sentido, alegam que não consta no procedimento fiscal provas de que os
sócios agiram com dolo, ou ainda, que praticaram atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatuto.
No entanto, verifica-se que no Termo de Constatação Fiscal ficam evidentes os
motivos que levaram à responsabilização, quais sejam: (i) a prática reiterada de entrega de DCTF
em valores zerados com o intuito de reduzir o montante de tributos a pagar; e (ii) entrega de
Declarações de Compensação após o início do Procedimento Fiscal querendo aproveitar-se de
créditos já utilizados ou improcedentes:
Dessa forma, não pode a recorrente, como pretende, alegar que a reiteração de
condutas não é suficiente para comprovar atitudes fraudatórias dos sócios administradores, o
seguinte trecho do acórdão no 1401-001.471 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), ilustra esse ponto:
“Em sua peça recursal, os responsáveis solidários alegaram que sempre
colaboraram com a autoridade fiscal e que, na realidade, a empresa foi vítima do
desvio de mais de R$1.500.000,00, de valores destinados a pagamento de
impostos, atribuído a um de seus colaboradores.
Tais alegações não são suficientes para retirá-los do pólo passivo da presente
autuação. Primeiro, porque não há provas acerca do suposto golpe de terceiros
ou de que os sócios não tenham participado da administração da empresa em
2008. Segundo, porque a infração, tal como se apresenta, denota claramente o
intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, dos fatos geradores dos tributos federais em 2008, caracterizando
infração da lei dos crimes contra a ordem tributária.
Transcrevo trecho relevante da decisão de piso:
Com efeito, não é razoável admitir se como mera falha de controle gerencial
interno, a entrega de todas as declarações “zeradas” (DIPJ, DACON e DCTF), no
mesmo ano em que a empresa apresenta, comprovadamente, um faturamento da
ordem de dezenas de milhões de reais, perdurando essa omissão sem o
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
12
conhecimento dos sócios gerentes por mais de 3 anos, desde os fatos geradores
(2008) até o início da fiscalização, agosto de 2011, quando detectada a omissão.
Ademais, não faz sentido falar se em destinação de R$ 1.500.000,00 para
pagamento de tributos, quando a empresa nada declara a título de receitas ou
tributos para o fisco, o que torna inverossímil a alegação da defesa.”
Ademais, consoante análise dos autos observa-se que foi efetuado o lançamento de
ofício de Contribuição para o PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, referente aos períodos de apuração de maio a julho e outubro de 2012, para a
constituição do crédito tributário, pois não constam declarados/confessados em DCTF ou DCOMP.
Dessa forma, considerando que a recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, deve ser mantida a decisão
proferida pela DRJ acerca da responsabilidade dos sócios.

Isso porque a fraude em si nunca foi objeto de questionamento pelo contribuinte.
Ao fim e ao cabo, o que sustentam os recorrentes, e sempre sustentaram, foi que os fatos
descortinados no processo teriam sido praticados por outras pessoas (por motivos desconhecidos
ou não informados).
Assim, o que se passa a analisar, aqui, é, apenas, o argumento da insurgente de que
tais atos não teriam sido praticados por ela, sob a autorização ou ordem direta dos solidários.
Dito assim, quanto ao mérito, e, em parte, pelos mesmos motivos declinados para
indeferir a perícia, a Turma a quo reforçou a ocorrência da fraude e a certeza da participação
volitiva da empresa e dos devedores solidários neste ilícito, em especial a luz dos fatos retratados
no TCF, e, ainda, na assertiva de que a autuada transmitiu DCTF dando conta da compensação
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
13
estampada na DCOMP de no 31027.83889.110113.1.3.04-1614. E este fato atestaria, inclusive, o
conhecimento da contribuinte acerca dos procedimentos inquinados, neste feito, fraudulentos.
Particularmente quanto a DCOMP de final 1614, verifica-se que semelhante
declaração foi assinada por procurador regularmente constituído cujo instrumento de mandato,
como também já alertado, inclusive pela própria Turma a quo, nunca foi objeto de qualquer
questionamento da parte do contribuinte. Sobre isto, diga-se, a recorrente se limita a dizer que a
empresa Essen Grouppe teria agido em excesso e de forma contrária aos poderes que lhe teriam
sido outorgados. Neste ponto, muito apropriadamente, frise-se, o acórdão recorrido cravou que:
Sem dar importância à procuração outorgada à empresa Essen Gruppe Soluções
Empresariais LTDA, os Impugnantes apenas levantam dúvida quanto à
fidedignidade e afirmam: “Se tal empresa tinha procuração para tanto, extrapolou
os poderes outorgados, uma vez que a contribuinte também desconhece as
Dcomp’s eletrônicas e não as realizaria com intenção fraudulenta.” Ora, não é
crível que na condição de outorgante a empresa nem ao menos tenha feito
alguma diligência junto à outorgada, visando elucidar o que se passou.
Além do mais, não há notícia de que a autuada e os administradores tenham
ingressado com alguma ação contra a outorgada Essen Grouppe Soluções
Empresariais Ltda.
Ora, a despeito da muito bem construída linha de argumentação trazida pelo
acórdão recorrido, a transmissão desta segunda DCOMP, contendo informações claramente falsas
(o crédito de R$2.000.000,00 não teria sido informado nem no processo original, já aberto em
fraude explicita à legislação tributária, como destacado no Despacho Decisório) seria mais que
suficiente, e de per si, para deixar clara a autoria do fato ilícito, materializador da regra
sancionadora preconizada pelo art. 18, § 4o, da Lei 10.833/03.
Mas o que realmente torna indene de dúvidas que a contribuinte efetiva e
conscientemente adotou o procedimento fraudulento em exame, e, por conseguinte, com
autorização ou anuência tácita ou explicita de seus gestores, foi a transmissão subsequente de
DCTF em que a compensação retratada na DCOMP supra é ratificada, informando-se, pois, a
quitação de todos os débitos ali descritos por meio do crédito “fantasma” aposto na predita
declaração de compensação.
Esta DCTF, diga-se, é senão a prova material da autoria, porque, mesmo que a
DCOMP tivesse sido transmitida sem o conhecimento da empresa (o que já soa, quando menos,
absurdo), a citada DCTF, cujo cumprimento é imposto à contribuinte, e ninguém mais, confirma a
sua anuência quanto ao predito procedimento.
Neste passo, e a par de quaisquer outras ilações, não há, seriamente, como
defender que a insurgente figurou como uma vítima inocente dos fatos até aqui descortinados,
ficando evidente a sua participação, senão no início de toda celeuma, ao menos quando aproveita
os efeitos do ato inquinado ilegal, com a quitação de suas obrigações às custas do Tesouro
Nacional.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
14
Outrossim, e quanto aos solidários, estes sustentaram a sua irresponsabilidade com
base nos mesmíssimos argumentos acima já refutados, ainda que seja possível justificar a sua
responsabilidade até mesmo com base numa omissão culposa, já que o art. 135, III, não exige o
dolo ou a fraude como elementos do tipo para fundamentar a sua aplicação ao caso concreto,
semelhante construção argumentativa é, absolutamente, desnecessária. Insista-se, comprovada a
autoria dos fatos apontados no TCF, comprova-se, por conseguinte, a própria responsabilidade
dos administradores da insurgente, que seja por culpa in vigilando, porquanto não trazidos
quaisquer outras razões de defesa para refutar as conclusões fiscais.
Dessa forma, não merece reforma o procedimento fiscal em relação aos
responsáveis.
Multa de Ofício
A recorrente alega que a cobrança de multa no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor corrigido do crédito seria inconstitucional, representaria confisco e
afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de
75%, que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio, conforme definição
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente. Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No entanto, os argumentos trazidos sobre inconstitucionalidade de lei tributária
estão consolidados na esfera administrativa, pois trata-se de matéria estranha à sua competência,
inclusive com súmula a respeito, aprovada por este C. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, abaixo:
“Súmula CARF n.° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, embora seja da mais alta relevância a questão da vedação ao confisco, é
necessário aqui esclarecer que este E. CARF não tem competência para afastar normas vigentes
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
15
com base em fundamento constitucional, entendimento esse pacificado na Súmula CARF no 02,
supracitada.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI –
100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - Tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-
questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722836/2014-86
16

Fl. 1457
DF CARF MF
Original